Tribunal: TCU
Processo: 015.201/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, primeira parte, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o subitem 9.1.2 do Acórdão 1180/2020-TCU-Plenário , apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 018.392/2018-0 , e comunicar o teor desta decisão ao Município de Maués/AM. 1. Processo TC- Processo 015.201/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maués - AM. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Saulo Gabriel Rodrigues dos Santos (9.908/OAB-AM) e Sergio Vital Leite de Oliveira (9124/OAB-AM), representando Carlos Roberto de Oliveira Junior. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.